Tribunal: TJBA
Processo: 8009813-89.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009813-89.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA (OAB:PE23748-A) AGRAVADO: DAVID FERREIRA FERRAZ Advogado(s): INGRID FERREIRA FERRAZ (OAB:BA20017-A) ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. REVISÃO DE MULTA VENCIDA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. IMPROVIMENTO. A concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença pressupõe a garantia do juízo, nos termos do art. 525, § 6º, do CPC. A ausência dessa garantia, por si só, inviabiliza o deferimento da medida. A contraposição de riscos afasta o periculum in mora alegado pela agravante. O risco patrimonial consistente na execução de multa superior a R$ 20.000,00 não se equipara ao dano à saúde e à vida do agravado, portador de doença neurológica grave e progressiva, bem jurídico tutelado pelo art. 196 da Constituição Federal. O cumprimento tardio da obrigação não afasta a multa já consolidada pelo período de inadimplemento. A conduta preexistente de inércia prolongada e resistência à ordem judicial demonstra que a intimação pessoal, por si só, não teria impedido o descumprimento. A revisão da multa cominatória somente é admissível em relação à multa vincenda, sendo vedada a modificação do valor da multa vencida, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC e da jurisprudência do STJ firmada no EAREsp nº 1.766.665/RS. O valor diário de R$ 500,00 é proporcional ao porte econômico da agravante, à gravidade do bem jurídico tutelado e à resistência prolongada ao cumprimento da ordem. O total de R$ 22.500,00 representa fração diminuta do custo do próprio medicamento (R$ 161.761,32), afastando a alegação de enriquecimento sem causa. O mesmo Tribunal havia anteriormente fixado multa de R$ 1.000,00 por dia para a mesma obrigação, o que reforça a moderação da penalidade aplicada. Agravo de instrumento improvido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8009813-89.2026.8.05.0000, em que figuram, como agravante, CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e, como agravado, DAVID FERREIRA FERRAZ. ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao presente Agravo de Instrumento, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA